Tribunal: TJDFT
Processo: 0003456-41.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, logo, para sua caracterização basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de 18 (dezoito) anos, como no caso dos autos.
2. A simulação de posse de arma de fogo é circunstância elementar do crime de roubo, servindo para configurar a grave ameaça, sem extrapolar a normalidade do tipo penal, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.
3. A exasperação da pena-base em razão do prejuízo sofrido pelas vítimas apenas se justifica quando comprovado prejuízo exacerbado sofrido em razão do crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.